Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721317-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUBER CORREIA ROCHA JUNIOR APELADO: ELIZABETH BANKS MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLEUBER CORREIA ROCHA JUNIOR (embargante/executado) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os embargos à execução. Na origem, a apelada (embargada/exequente) ajuizou ação de execução lastreada em título executivo extrajudicial, objetivando o pagamento de quantia inserta em confissão de dívida de prestações de aluguel. O apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista a comprovação do adimplemento de parte das parcelas do aluguel. Alega que “o Termo de Confissão de Dívida foi originado na conversa entre o Apelante e a apelada, ocorrida em março/2021, conforme vídeo que se anexa aos altos, sendo que na ocasião o Apelante se prontificou ao pagamento de parte do valor do aluguel referente ao contrato de aluguel do imóvel situado na QNM 24, Conjunto H, Lote 04, apartamento 101, Ceilândia Norte/DF por 24 meses com início em fevereiro de 2021 e término em janeiro de 2023” (ID 32665567, p. 4). Em contrarrazões (ID 32665580), a apelada requer o desprovimento do recurso. Preparo recolhido (ID 32665568 e ID 32665569). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois estão satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo embargante/executado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O d. Juízo Singular, em suma, considerou presentes os requisitos do título executivo extrajudicial (confissão de dívida) - certeza, liquidez e exigibilidade -, bem como a autonomia do contrato, mostrando-se irrelevante a discussão acerca do inadimplemento das parcelas do contrato de locação, posto que não é o título em discussão nos autos. Assim, o cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.” Todavia, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, são cumulativos os seguintes requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, conforme se verifica nos trechos dos seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1865417/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)” Grifo acrescido “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)” Grifo acrescido “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (REsp No 1.846.080 - GO (2019/0238369-2), MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 1o de dezembro de 2020(Data do Julgamento)” Grifo acrescido Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com base em precedentes jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o Magistrado não é obrigado a afastar todas as alegações da parte quando tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar de forma adequada sua posição 2. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo. 3. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389925, 07271796120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo acrescido “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ORIGINÁRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM A GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O CHEQUE E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. 1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art. 1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art. 1.017, § 5o). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Excepcionalmente, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que estejam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919). 4. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida quando houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. 5. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois, apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantia, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse. 6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374227, 07229687920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo acrescido “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não foi observado no caso em comento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1371273, 07225322320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo acrescido “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 2. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1337524, 07516351220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo acrescido Analisando os autos de origem, constata-se que a execução não está garantida, pois não há prova de penhora, depósito ou caução suficientes, e, como visto, a garantia do juízo é um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise dos documentos que manejaram este recurso e da consulta aos autos principais, processo no 0716890-60.2021.8.07.0003, verifico que o crédito exequendo apontado pela credora no feito executivo é de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) e que até o momento busca-se pela satisfação do crédito na origem, sendo o último ato processual a seguinte determinação: “Por fim, no que toca ao pedido de imposição de restrição sobre o veículo apontado (Chevrolet Classic LS, placa OZY5D68), intime-se o devedor, para que se pronuncie em até 15 dias, sobre possível ocorrência de fraude ao credor” (ID 113862344). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 919, §1o e 1.012, ambos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator